Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.



    O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025. HÉLIO FERREIRA LIMA foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    A Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA requereu “autorização para a realização de visitas na modalidade presencial e virtual, pelas pessoas abaixo relacionadas (...)” (eDoc.1385).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a HÉLIO FERREIRA LIMA, desde que atendidas as normas regulamentares do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, local em que o réu está recolhido, pelas pessoas abaixo relacionadas:



    i) FÁBIO REBÊLO SILVA (CPF: 610.001.082-87)



    ii) GIUSEPPE PIZZOLATTO (CPF: 07684907743) 



    iii) VIVIANE RANGEL DE MUROS PIMENTEL (CPF: 093.070.097-08) 



    iv) EDUARDO DE VASCONCELOS CORDEIRO (CPF: 004.756.131-98)



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que o réu está recolhido.



    OFICIE-SE ao 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, com cópia da presente decisão. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente